Tribunal: TJDFT
Processo: 0032052-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Não há que se falar na ocorrência de contradição quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado.

3. ‘Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.’ (REsp 1769201/SP, Relatora: MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, data de julgamento: 12/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019)

4. A falta de ocorrência do vício de contradição apontado pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.